Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-31.2020.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-31.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS KONAGESKI - CPF: 780.010.301-30 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCAS KONAGESKI - CPF: 780.010.301-30 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e

direito civil. apelação cível. classificação tarifária de unidade consumidora. enquadramento como tarifa residencial ao invés de rural. restituição simples dos valores pagos a maior. ausência de má-fé. dano moral não configurado.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Repetição de Indébito e condenou a empresa à restituição em dobro dos valores pagos a maior em razão de erro na classificação da unidade consumidora como residencial, ao invés de rural, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior em virtude da cobrança de tarifa incorreta por erro de classificação da unidade consumidora; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão do equívoco tarifário imputado à concessionária de energia.

III. razões de decidir

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso, dado que não há prova de que o consumidor tenha apresentado, no ato do pedido de ligação da energia elétrica, documentação que demonstrasse o enquadramento da unidade como rural.

4. O erro na classificação tarifária decorreu da ausência de solicitação formal e comprovação, por parte do consumidor, da atividade rural, não havendo conduta dolosa ou violação da boa-fé objetiva por parte da concessionária.

5. O ressarcimento é devido na forma simples diante da inexistência de culpa ou dolo da Concessionária de energia elétrica.

6. A indenização por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, o que não se comprova nos autos. Os transtornos alegados pelo consumidor não extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana e não justificam a reparação moral.

7. Inexistindo ato ilícito ou má-fé da concessionária, não há fundamento para a indenização por dano moral.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução de valores pagos a maior em razão de erro de classificação tarifária da unidade consumidora deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da Concessionária.

2. A indenização por dano moral não é cabível quando inexistente conduta ilícita da fornecedora e não demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5000105-27.2020.8.13.0106, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001213-31.2020.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa S.A. – Distribuidora de Energia de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
Lucas Konageski
.

Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes e a Requerida condenada a restituir, em dobro, os valores pagos a maior pelo Autor nas faturas de energia elétrica, em razão do erro na classificação da unidade consumidora, desde setembro de 2013 até novembro de 2019, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Em razão da sucumbência, condenou a Concessionária de energia elétrica ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante defende a legalidade das cobranças realizadas, explicita que os valores das faturas decorreram do consumo efetivamente registrado na unidade consumidora.

Pontua que, em se tratando de unidade rural com faturamento plurimensal, a falta de leitura presencial do medidor autoriza, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a adoção da média dos doze meses anteriores como base para faturamento, o que foi devidamente observado pela Apelante.

Esclarece que o consumidor tem a possibilidade de informar sua leitura mensal por meio dos canais de atendimento disponibilizados, o que não foi observado pelo Recorrido.

Defende que, inexistindo dano comprovado ou conduta irregular de sua parte, a indenização se mostra desprovida de fundamento jurídico. Subsidiariamente, alega que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não guarda proporcionalidade com os fatos narrados, ultrapassa os limites da razoabilidade e configura enriquecimento sem causa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 296549433.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lucas Konageski
ajuizou Ação de Repetição de Indébito em face da
Energisa S.A. – Distribuidora de Energia de Mato Grosso.

Na petição inicial, narrou que, embora seja produtor rural, sua unidade consumidora foi indevidamente classificada como residencial desde o ano de 2013, o que resultou em cobrança superior pela tarifa de energia elétrica.

Aduziu que a tarifa rural é mais vantajosa e que a Requerida falhou ao não realizar a correta classificação, causando-lhe prejuízos financeiros.

Apesar de ter solicitado a correção administrativa e o ressarcimento dos valores pagos a maior, a Requerida procedeu à reclassificação, mas recusou a devolução dos valores.

Pleiteia, assim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente entre setembro de 2013 e novembro de 2019, bem como indenização por danos morais.

Contestação no Id. 296549372 e réplica no Id. 296549376.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais. Condenou a Requerida a restituir, em dobro, os valores pagos a maior pelo Autor nas faturas de energia elétrica, em razão do erro na classificação da unidade consumidora, desde setembro de 2013 até novembro de 2019, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência, condenou a Concessionária de energia elétrica ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante defende a legalidade das cobranças realizadas, explicando que os valores das faturas decorreram do consumo efetivamente registrado na unidade consumidora.

Pontua que, tratando-se de unidade rural com faturamento plurimensal, a falta de leitura presencial do medidor permite, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a adoção da média dos doze meses anteriores como base para faturamento, o que foi devidamente observado pela Apelante.

Esclarece que o consumidor tem a possibilidade de informar sua leitura mensal por meio dos canais de atendimento disponibilizados, o que não foi observado pelo Recorrido.

Defende que, inexistindo dano comprovado ou conduta irregular de sua parte, a indenização se mostra desprovida de fundamento jurídico. Subsidiariamente, alega que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não guarda proporcionalidade com os fatos narrados, ultrapassa os limites da razoabilidade e representa enriquecimento sem causa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

É cediço que a ação de repetição de indébito possui natureza condenatória e tem por objetivo a restituição de valores pagos indevidamente pelo autor à parte ré, em decorrência de cobrança indevida, seja por erro, seja por má-fé.

Fundada no princípio do
nemo debet locupletari cum aliena iactura
(ninguém pode enriquecer-se injustamente à custa de outrem), a ação visa reequilibrar a relação jurídica violada, compelindo o réu à devolução da quantia recebida sem causa legítima.

De acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos pressupõe a comprovação de má-fé pelo fornecedor, evidenciada por cobrança que contrarie os deveres da boa-fé objetiva. Em contrapartida, na hipótese de engano justificável, é cabível apenas a restituição simples dos valores indevidos.

No caso, não constato má-fé da Concessionária Apelante, pois, embora o Apelado tenha afirmado que a unidade consumidora n. 6/1106965-5 se refere a imóvel situado na zona rural e que estava sendo aplicada a tarifa para imóvel urbano, não há nos autos qualquer prova de que o pedido de ligação de energia elétrica tenha sido formulado com a indicação de que o imóvel está localizado na zona rural.

Ademais, em resposta à solicitação administrativa formulada pelo consumidor, a Apelante destacou que no momento do cadastro da unidade consumidora o Apelado não apresentou qualquer documentação pertinente para comprovar o exercício da atividade agropecuária. Essa informação, de acordo com a Recorrente, somente foi noticiada em 07/11/2019, sendo o faturamento do consumo de energia elétrica na tarifa rural iniciado a partir 09/12/2019 (Id. 296548398).

Com efeito, inobstante o Apelado encartar aos autos o Contrato Particular de Arrendamento de Área Rural para Exploração Agropecuária firmado com o Arrendador Gundakar Albert Von Und Zu Liechtebstein, datado de 10/09/2013, não desincumbiu do ônus de comprovar que este documento foi apresentado à Apelante, no ano de 2013, para embasar o pedido de ligação de energia elétrica na tarifa rural (Id. 296548399).

Assim, diante da inexistência de requerimento específico para enquadramento da unidade consumidora no regime tarifário rural, não há falar em conduta dolosa ou contrária à boa-fé por parte da Concessionária Apelante.

Logo, inexiste fundamento jurídico para condená-la à devolução dobrada dos valores pagos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - INDUSTRIAL RURAL - ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL - REQUISITO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - TERMO INICIAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A unidade consumidora que explora atividade rural de transformação ou beneficiamento de produtos agropecuários tem direito à classificação na modalidade tarifária rural, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. Art. 20, inciso IV, c, da Res . 456/2000 e art. 5º, § 4º, inciso IV, da Res. 414/2010 - O enquadramento da unidade consumidora na classificação "rural" está "sujeita à comprovação perante a concessionária", ou seja, para fazer jus a tarifa rural é imprescindível que se proceda com a comprovação, pelo consumidor e perante a concessionária, da condição de produtor rural nos termos do regramento da ANEEL -
Em caso de erro no enquadramento tarifário, tem direito o usuário à repetição das tarifas pagas a maior, na forma simples, posto que a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte do credor, o que não ocorreu no caso concreto
- Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AC: 50001052720208130106, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023). (sem destaque no original)

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença nesse ponto, para que a restituição dos valores eventualmente pagos a maior seja limitada à forma simples, nos termos da legislação aplicável.

No que se refere a indenização por dano moral, o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Para que se imponha o dever de indenizar eventual dano extrapatrimonial em favor do consumidor, é imprescindível a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivamente experimentado, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Na hipótese, o Apelado se limitou a afirmar a ocorrência de abalo moral, sem qualquer prova concreta de sofrimento, angústia ou humilhação que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana.

Vale ressaltar que a alegação do Apelado de que dispendeu tempo útil do seu trabalho rural para tentativa de solução do impasse com a Apelante revela-se insuficiente para amparar o pleito indenizatório de cunho subjetivo.

Aliás, inexistindo pedido de enquadramento da unidade como rural, não se pode imputar à Apelante conduta ilícita, tampouco abuso de direito ou prática contrária à boa-fé objetiva, de modo a justificar a reparação por dano moral. A situação, na verdade, se aproxima de erro escusável, o que, por si só, afasta a configuração de ato ilícito indenizável.

Nessa linha de intelecção, considerando a inexistência de má-fé da Apelante, de ato ilícito e a não demonstração do prejuízo moral, imperiosa a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso
, reformo a sentença, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral e determino que

a restituição de valores seja na forma simples.

Em observância ao entendimento do STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025